Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO ATINENTE AOS ALUGUÉIS VENCIDOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório. A medida foi condicionada ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se utilizar o crédito atinente aos aluguéis vencidos – limitado ao valor correspondente a três meses – como caução hábil para amparar a medida liminar de desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os encargos locatícios em atraso (R$ 15.001,65 – quinze mil um real e sessenta e cinco centavos) são muito superiores à quantia equivalente ao triplo do aluguel (R$ 6.000,00 – seis mil reais), motivo pelo qual não seria razoável condicionar a ordem liminar de desocupação e despejo ao depósito de caução em dinheiro. A manutenção de tal exigência poderia resultar em demora na expedição do mandado judicial e na retomada do imóvel locado, o que aumentaria os prejuízos do locador.
4. É cabível a utilização do crédito atinente aos aluguéis vencidos – limitado ao valor correspondente a três meses – como caução capaz de amparar o deferimento da medida liminar, haja vista a ausência de restrição nesse sentido no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91 e o atendimento à finalidade legal da contracautela.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.